Tribunal: STJ
Processo: 8000333-27.2025.8.24.0022
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057984 - SC (2025/0368895-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: HUGO CEZAR DE PAIVA
ADVOGADOS
: IARA LÚCIA DE SOUZA - SC026548
ISRAEL ALEXANDRE PATRICIO - SC054407
BRUNA VERONEZ DOS SANTOS - SC058753
RUBIELLE ELIS ELFE CUNHA - SC059428
MARIA SORAYA MACÊDO DE ARAUJO - SC071557
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO
PENAL. PRORROGAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO RECLUSO EM UNIDADE
DE SEGURANÇA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE
DA SÚMULA N.
/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
182
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente:
e
Súmula n. 83/STJ
Súmula n. 7/STJ . A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem
demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade,
inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso
especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52259844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/11/2025 19:42:34
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 3690debb-21db-419f-bf79-28a711de7522

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52259844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/11/2025 19:42:34
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 3690debb-21db-419f-bf79-28a711de7522

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057984 - SC (2025/0368895-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: HUGO CEZAR DE PAIVA
ADVOGADOS
: IARA LÚCIA DE SOUZA - SC026548
ISRAEL ALEXANDRE PATRICIO - SC054407
BRUNA VERONEZ DOS SANTOS - SC058753
RUBIELLE ELIS ELFE CUNHA - SC059428
MARIA SORAYA MACÊDO DE ARAUJO - SC071557
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO
PENAL. PRORROGAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO RECLUSO EM UNIDADE
DE SEGURANÇA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE
DA SÚMULA N.
/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
182
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente:
e
Súmula n. 83/STJ
Súmula n. 7/STJ . A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem
demonstrar a superação do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade,
inviabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso
especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA52260421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/11/2025 19:42:11
Código de Controle do Documento: ac421165-dc0a-45da-99c4-519c22695ac5

Trata-se de agravo regimental interposto por HUGO CEZAR DE PAIVA contra
decisão monocrática da Presidência desta Corte (e-STJ fls. 71-72) que não conheceu do

agravo em recurso especial manejado em oposição a acórdão do

TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA assim ementado:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRORROGAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO
RECLUSO EM UNIDADE DE SEGURANÇA MÁXIMA POR SEIS MESES,
COM FUNDAMENTO NA PORTARIA N. 1465/GABS/SAP. INSURGÊNCIA DA
DEFESA. REFORMA DA DECISÃO. NÃO PROVIMENTO. APENADO DE
ALTA
PERICULOSIDADE,
COM
FUNÇÃO
DE
LIDERANÇA
EM
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DELIBERAÇÃO DO GRUPO COLEGIADO DA
SECRETARIA
DE
ESTADO
DA
ADMINISTRAÇÃO
PRISIONAL
E
SOCIOEDUCATIVA PELA MANUTENÇÃO DO APENADO NA UNIDADE DE
SEGURANÇA
MÁXIMA.
ELEMENTOS
QUE
DEMONSTRAM
A
NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 77-80).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos
capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando:
e
Súmula n. 83/STJ
Súmula n. 7/STJ. Entretanto, a parte
agravante deixou de impugnar especificamente o(s) referido(s) fundamento(s).
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a
mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da
instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e
(AgRg no
relator Ministro João Otávio de
provas da causa”
AREsp n. 1.793.805/SC,
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
30/9/2022)
Outrossim, “para impugnar a incidência da Súmula no. 83, STJ, não basta a
mera alegação. Incumbe ao agravante demonstrar que os precedentes indicados na
decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou, ainda, colacionar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão recorrida para comprovar
Documento eletrônico VDA52260421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/11/2025 19:42:11
Código de Controle do Documento: ac421165-dc0a-45da-99c4-519c22695ac5

(AgRg no
que outro é o entendimento jurisprudencial do Tribunal. Precedentes”
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.260.505/SC,
DJe de
.
30/5/2023,
2/6/2023)
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, inciso I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "
".
não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52260421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/11/2025 19:42:11
Código de Controle do Documento: ac421165-dc0a-45da-99c4-519c22695ac5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0368895-1
AREsp 3.057.984 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00008597320118240038 80003332720258240022 8597320118240038
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HUGO CEZAR DE PAIVA
ADVOGADOS
: IARA LÚCIA DE SOUZA - SC026548
ISRAEL ALEXANDRE PATRICIO - SC054407
ADVOGADA
: BRUNA VERONEZ DOS SANTOS - SC058753
ADVOGADOS
: RUBIELLE ELIS ELFE CUNHA - SC059428
MARIA SORAYA MACÊDO DE ARAUJO - SC071557
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HUGO CEZAR DE PAIVA
ADVOGADOS
: IARA LÚCIA DE SOUZA - SC026548
ISRAEL ALEXANDRE PATRICIO - SC054407
ADVOGADA
: BRUNA VERONEZ DOS SANTOS - SC058753
ADVOGADOS
: RUBIELLE ELIS ELFE CUNHA - SC059428
MARIA SORAYA MACÊDO DE ARAUJO - SC071557
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449<41113128<50@
2025/0368895-1 - AREsp 3057984 Petição : 2025/0100525-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:04:38
Código de Controle do Documento: 6A440274-B057-4126-B576-D129F7AB027C